Tribunal: TJMT
Processo: 1008182-14.2021.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008182-14.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDERSON APARECIDO ALBUES - CPF: 029.862.571-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDGAR PESSOA DA SILVA - CPF: 739.898.271-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), MARA LUCIA NASCIMENTO - CPF: 029.357.621-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU EM ATITUDE DE MERCANCIA E NA POSSE DE DROGAS DIVIDIDAS EM PORÇÕES – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A DE TRAFICANTE – DOSIMETRIA – PENA-BASE – NEGATIVAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES – AUMENTO DE 1 ANO JUSTIFICADO NA MULTIRREINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – REGIME PRISIONAL – PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – REINCIDÊNCIA – IMPOSIÇÃO LEGAL DO REGIME INICIAL FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade, aliados à apreensão de drogas divididas em porções, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A alegada condição de usuário não afasta a caracterização da traficância, mesmo porque, em muitos casos, o agente que comercializa a droga também faz uso dela.

Não há falar em exagero ou descumprimento dos vetores do art. 59 do Código Penal, quando as penas – mínima e máxima – abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão, e o réu é multirreincidente.

A presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência do apelante justificam o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ederson Aparecido Albues
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 650 dias-multa – Id. 131329970.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição ou desclassificação do crime imputado para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que não ficou comprovado o dolo específico de mercancia, devendo ser sopesadas as circunstâncias do caso concreto, em especial, a quantidade de droga apreendida e a ausência de apreensão de apetrechos típicos do tráfico. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base, no seu entender, elevada em excesso, bem como o abrandamento do regime prisional – Id. 131329988.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 131329990.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 132040690.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) No dia 22 de maio de 2021, por volta das 21h00min, na rua Tenente Coronel Duarte, centro, próximo ao Morro da Luz, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
EDERSON APARECIDO ALBUES, vulgo “macaco”
, foi preso em flagrante delito, por trazer consigo
drogas
, destinadas ao consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição policial do 21º BPM (viatura 7957) realizava o patrulhamento ostensivo pela rua Tenente Coronel Duarte, quando em frente ao Morro da Luz, localidade conhecida na cidade como ponto de tráfico de drogas, visualizou o denunciado Ederson entregando algo para um outro indivíduo, sendo que este aparentava ser uma pessoa em situação de rua, bem como as outras pessoas que se aproximavam de Ederson.

Diante disso, a guarnição entendeu que o denunciado agia de modo suspeito, e deu a ordem de parada para Ederson e todos os indivíduos que estavam naquele local próximo ao denunciado.

Procedida a abordagem e a busca pessoal, os policias encontraram, na posse do denunciado Ederson,
26 (vinte e seis) pedras de substância análoga à pasta base de cocaína
,
01 (uma) “trouxa” de substância análoga à cocaína
e a quantia em dinheiro no valor de 56,50 (cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), em notas trocadas (...)”
– Id. 131329915.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Nesta instância recursal, o apelante pede, em suma, a absolvição ou a desclassificação do crime imputado para o tipo descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e, subsidiariamente, a redução da pena-base, bem como a alteração do regime prisional.

Sem razão, contudo.

A materialidade do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 131329882, p. 2), boletim de ocorrência (Id.

131329882, pp. 5-7), termo de exibição e apreensão (Id. 131329882, p. 13), laudo preliminar de constatação da droga (Id.

131329882) e laudo definitivo que atestou positivo para
cocaína
(Id. 131329903).

A autoria, igualmente, é inconteste e encontra respaldo na prova colhida durante a instrução criminal.

No interrogatório da fase extrajudicial, o apelante alegou
“(...) que não é traficante de droga, somente usuário; que a droga apresentada na Central de Flagrantes não é sua;
que, do interrogado, somente uma “cabecinha de cocaína”; que o dinheiro apresentado é devido ter recebido de um bico de pintura que fez ontem
(...)”
– Id. 131329882, p. 20.

Em juízo, novamente negou a prática delituosa, nos seguintes termos:

“(...) Que sou autônomo, não tenho profissão; (...) Que eu cato latinha, faço altas coisas, bico, para sustenta meu uso; (...) Que eu sou usuário; Que tem 14 anos que eu comecei a fumar droga; (...) Que [tenho vício] de tudo; (...) Que [uso] 24 horas; (...) Que eu sou morador de rua; (...) Que eu moro lá no Morro da Luz e no Porto; (...) Que se tiver cachimbo, e os caras não tiverem, eles pedem o cachimbo para usar a droga; (...) Que eu tinha o meu cachimbo, e eu estava passando para os caras queimar, a gente estava queimando, fumando a droga; (...) Que meu parceiro falou assim: ‘me empresta o cachimbo, Macaco’; Que eu emprestei o cachimbo para ele, e daí veio a viatura, e fez a abordagem em nós; (...) Que o cachimbo que eu ia passar para o cara, eu fiquei com o cachimbo na mão, segurando; Que perguntou: ‘o que que é isso?’; Que falei: ‘é o cachimbo’; (...) Que ele achou comigo uma ‘cabeça’ para fumar, para queimar; (...) Que revistando nós, não achou nada; Que os outros policiais que estavam ‘revirando’ o chão, aí acharam a droga no chão; Que perguntou: ‘de quem é essa droga’; Que aí a gente falou: ‘ninguém sabe’; (...) Que por eu ter um monte de passagem aí, (...) falou: ‘essa droga é sua’; (...) Que os

usuários foram e falaram: ‘não, cara, essa droga não é dele, vocês acharam aí’; (...) Que [as 26 cabecinhas] estavam jogadas no chão; (...) Que tinha uns 20 usuários; (...) Que tinha um monte [de usuário em minha volta], usando tudo [droga]; (...) Que nós estávamos [fazendo uso de droga]; Que estava 03 dias sem dormir; (...) Que sim, [foi encontrado dinheiro comigo], esse da latinha e da pintura que eu fiz; Que recebi para fumar droga; (...) Que fiz pintura; (...) Que cobrei R$ 70,00 (setenta reais); (...) Que nego [que estivesse traficando]; (...) Que estava usando; (...) Que eles colocaram uns 20 e poucos usuários todos de pé, e estava uma distância para frente no mato, escondido, ‘mocado’; (...) Que foi só eu [preso]; (...) Que levaram só eu por causa da minha passagem antiga; (...) Que já estava 03 dias na rua, eu moro na rua; (...)”
– Id. 131329970, p. 5.

Por outro lado, a testemunha
Edgar Pessoa da Silva
, policial militar, esclareceu em Juízo que:

“(...) estavam em patrulhamento na região central, mais precisamente na avenida Tenente Coronel Duarte, quando avistaram o acusado Ederson tentando passar algo para outra pessoa; que os indivíduos que estavam no local, logo que avistaram a viatura, demonstraram nervosismo; que o acusado Ederson estava rodeado de pessoas que aparentavam ser usuários de drogas; que o próprio depoente fez a busca pessoal no acusado e em seu bolso foram encontradas várias trouxinhas, salvo engano, de pasta-base de cocaína; que o réu também trazia certa quantidade de dinheiro; que trabalhava na área e conhecia os indivíduos que ficam vagando naquela região, o que causou estranheza, pois o réu não era uma pessoa conhecida do local; que o réu estava com uma camiseta vermelha, chamando mais atenção; que conseguiu ‘copiar’ a seguinte situação: o réu rodeado de outras pessoas com as mãos passando alguma coisa para outro indivíduo; que só com o réu

foram apreendidos entorpecentes; eram 26 pedras e 1 trouxa; que a droga estava em seu bolso (...)”
– Id.

131329950 – 131329951, mídia audiovisual.

No mesmo sentido, narrou o policial militar
Cleberson da Silva Rafael
, o qual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afirmou que
“(...) fizeram a abordagem do réu e com ele foram encontradas trouxinhas de pasta-base de cocaína no bolso; que visualizaram vários usuários em volta dele (...)”
– Id. 131329950 – 131329951, mídia audiovisual.

Na hipótese, não restam dúvidas quanto à configuração do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, na medida em que o apelante, ao contrário do que afirma a defesa, foi flagrado em atitude de mercancia ilícita de drogas.

A propósito, convém destacar que, ainda que assim não fosse, estaria configurado o crime de tráfico de drogas, já que o tipo penal em referência, por ser de ação múltipla, também pode subsistir na modalidade
“trazer consigo
”. E, no caso, após visualizar a atitude suspeita, os policiais lograram êxito em flagrar o apelante na posse de
1 porção
tipo “
trouxa
”, com peso de
0,62g de cocaína
, e
26 pedras
, com peso de
4,36g
,
do mesmo entorpecente
, para fins de comercialização, além da quantia de
R$ 56,50
(cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).

Referida situação reforça a situação flagrada pelos policiais, no sentido de que o apelante, de fato, estava repassando entorpecente a usuários daquela localidade.

Desse modo, a versão de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal não se sustenta, sobretudo quando confrontada com a prova testemunhal, porquanto, os policiais que participaram da diligência que culminou com a prisão do apelante narraram a mesma versão dos fatos, tanto na delegacia quanto em Juízo, destacando que a equipe constatou que apenas o réu trazia consigo entorpecentes, e que nada foi encontrado com os demais presentes no local.

Neste tópico, registro que as informações prestadas pelos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, principalmente quando se apresentam lógicas, coerentes e com um mínimo de respaldo em outros elementos de convicção.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime ao apelante ou que teriam a intenção de prejudicá-lo.

A presunção de veracidade a que se alude, evidentemente, é passível de contraprova, por ser relativa.

Porém, no caso específico do presente feito, não se observa qualquer elemento que desconstitua a palavra dos policiais, a qual foi colhida, em Juízo, observados o contraditório e a ampla defesa.

Logo, os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, que gozam de idoneidade, aliados à apreensão de drogas divididas em porções, são circunstâncias aptas a confirmar a prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Noutro giro, assevero que a alegação de que o apelante é usuário de substâncias entorpecentes, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita, com o fim de sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, adoto o Enunciado Orientativo de n. 3, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o pedido de absolvição ou de desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, o apelante pretende a redução do aumento promovido em razão da negativação da circunstância judicial dos antecedentes.

Na hipótese, verifica-se que a pena-base do delito de tráfico de drogas foi elevada em 1 ano acima do mínimo legal, com fundamento na
multirreincidência
– 3 condenações definitivas, sendo duas delas consideradas na primeira fase.

Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que
"A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito"
(AgRg no REsp n. 143.071/AM, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 6/5/2015).

Nesse contexto, não há falar em exagero ou descumprimento dos vetores do art. 59 do Código Penal, sobretudo quando as penas – mínima e máxima – abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas são de 5 a 15 anos de reclusão, e o réu registra mais de uma condenação definitiva.

Por derradeiro, embora a pena imposta tenha sido inferior a 8 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável (antecedentes) e a reincidência do apelante, justificam o agravamento do regime prisional, conforme pacífica jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, confira-se:

“Não há ilegalidade no recrudescimento do regime de cumprimento da pena, uma vez que a reincidência e os antecedentes criminais do paciente justificam a fixação do regime inicial fechado”
(STJ, AgRg no HC 731807 / SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 29.4.2022).

Pelo exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022